Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS PROCESSUAIS POR RECURSOS PROTELATÓRIOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MOMENTO POSTERIOR DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS CORRÉS. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. ÚNICA DEVEDORA DAS SANÇÕES PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. O acórdão recorrido não é omisso ao concluir que a obrigação em execução nos autos de origem é extraconcursal, não restando afetada pelo deferimento da recuperação judicial de empresas do Grupo João Fortes Engenharia, assim como não está sujeita à novação pela aprovação do respectivo plano de recuperação, pois trata-se de crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial, relativo à multa processual por recurso protelatório aplicada contra empresa que sequer integra o pedido recuperacional.
2.1. Nesse sentido o acórdão destaca a impertinência da alegação de recuperação judicial de empresas do Grupo João Fortes Engenharia, pois a multa processual foi aplicada exclusivamente em face da ora agravante SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que não integra as empresas do referido grupo submetidas a recuperação judicial nos autos do Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na Quarta Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro/RJ.
3. Também não há vício a ser aclarado em face da alegação de que a multa em execução seria inexigível ou deveria ser extinta, por ser obrigação assessória de crédito principal submetido à novação em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, o que, além de manifestamente impertinente, representa nítida inovação, inadmissível em sede de embargos de declaração.
3.1. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
3.2. Além e representar inovação recursal, a alegação de multa assessoria é manifestamente impertinente frente ao objeto da execução, que não cuida de multa acessória à uma obrigação principal submetida à recuperação judicial das empresas do Grupo João Fortes Engenharia, mas sim de multa processual por recurso protelatório, de incidência desvinculada de qualquer outro crédito e aplicada exclusivamente em face da recorrente SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que nem mesmo é parte do processo de recuperação judicial do referido grupo econômico.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.